Tribunal: TJDFT
Processo: 0745655-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da sucumbência previsto no art.85 do CPC/15, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

2. Segundo o art. 90 do CPC/15, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

3. No caso concreto, tanto é possível imputar os ônus da sucumbência ao Réu/Apelante pelo princípio da sucumbência, pois o Autor obteve a procedência do pedido exordial, não contestado pelo Réu, atraindo a incidência do art. 90 do CPC/15; quanto pela aplicação do princípio da causalidade, uma vez que, embora o Apelante tenha firmado promessa de compra e venda do imóvel com o segundo Réu CEDEB – Centro de Desenvolvimento de Ensino de Brasília, não se assegurou de que a transferência da titularidade fosse realizada na matrícula do imóvel, permanecendo como proprietário e sujeitando-se a ser acionado em caso de questões envolvendo a propriedade do bem.

4. Apelação conhecida e não provida.